Tribunal: TJSP
Processo: 2169483-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 – Sem embargo de r. entendimento em sentido contrário, filia-se à orientação de que a expedição de ofício para localização de endereços em nome do devedor deve ser deferida, por ser medida de interesse da justiça (CPC, art. 399), quando necessitar de intervenção judicial e depois de esgotadas as tentativas de obtenção de dados pela via extrajudicial - A não localização do réu nos endereços conhecidos pela parte integrante do polo ativo justifica o deferimento do pedido de realização de diligências perante o Sistema SIEL - Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos termos da orientação supra, de rigor o deferimento: (a) do pedido de renovação de pesquisas via sistema Bacenjud, em nome da parte executada, para a localização de bens penhoráveis, ante a diligência infrutífera realizada em 19.03.2018 e o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática da parte devedora e (b) do pedido de pesquisa de endereços para fins de localização do executado pelo Sistema SIEL, por ser medida de interesse da justiça (CPC, art. 399), quando necessitar de intervenção judicial e depois de esgotadas as tentativas de obtenção de dados pela via extrajudicial – Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000563738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169483-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REMAZA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado LEONARDO HENRIQUE
ADRIOLI GILIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36129
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Agravante: Remaza Administradora de Consórcio Ltda
Agravado: Leonardo Henrique Adrioli Gilioli
EXECUÇÃO Admissível a renovação do pedido de expedição de
ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a
localização de bens do executado não localizados pelas diligências
efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último
requerimento, com a possibilidade de modificação da situação
fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438),
com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente
no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para
a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução,
nos termos do art. 921, III, CPC/2015 Sem embargo de r.
entendimento em sentido contrário, filia-se à orientação de que a
expedição de ofício para localização de endereços em nome do
devedor deve ser deferida, por ser medida de interesse da justiça
(CPC, art. 399), quando necessitar de intervenção judicial e depois
de esgotadas as tentativas de obtenção de dados pela via
extrajudicial - A não localização do réu nos endereços conhecidos
pela parte integrante do polo ativo justifica o deferimento do
pedido de realização de diligências perante o Sistema SIEL -
Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos termos da
orientação supra, de rigor o deferimento: (a) do pedido de
renovação de pesquisas via sistema Bacenjud, em nome da parte
executada, para a localização de bens penhoráveis, ante a
diligência infrutífera realizada em 19.03.2018 e o decurso de prazo
razoável do último requerimento, com a possibilidade de
modificação da situação fática da parte devedora e (b) do pedido
de pesquisa de endereços para fins de localização do executado
pelo Sistema SIEL, por ser medida de interesse da justiça (CPC,
art. 399), quando necessitar de intervenção judicial e depois de
esgotadas as tentativas de obtenção de dados pela via extrajudicial
Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 262 dos autos de origem, na parte em que indeferiu o
pedido de realização de pesquisa de bens junto ao Sistema Bacenjud e de localização de
endereço da parte executada junto ao Sistema SIEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) uma vez que a
última tentativa de bloqueio tenha ocorrido há mais de 2 anos, é factível a possibilidade de
alteração da situação econômica do devedor - sem que seja necessária, por uma questão
principiológica ou até mesmo legal, que se realize a estrita comprovação da nova situação
econômica do devedor”; (b) “(...) não há como saber se o devedor, pessoalmente, já não
teria atualizado seu endereço recentemente junto a Justiça Eleitoral” e (c) “(...) ao negar o
pedido de bloqueio via BACENJUD (após 2 anos da última tentativa), bem como a
pesquisa de endereço via SIEL, o próprio Juízo singular cria obstáculos à satisfação do
pleito judicializado, deixando de atuar como singelo prestador do jurisdicionado”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo,
convertida em ação de execução, promovida pela parte agravante contra o agravado,
objetivando o recebimento do valor de R$43.570,37, para outubro de 2017 (fls. 01/04,
146/149 e 151 dos autos de origem).
Após diligências infrutíferas para fins de citação da parte
executada e de localização de bens passíveis de constrição, a parte agravante requereu a
realização de nova pesquisa de bens pelo Sistema Bacenjud e pesquisa de endereço pelo
Sistema Siel (fls. 244/246 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
A fim de se afastar a prescrição (Art. 240 e §§ do CPC), no prazo de 10
dias, adote a parte exequente as providências necessárias para viabilizar a
citação.
Indefiro a pesquisa junto ao SIEL (Sistema de Informações Eleitorais),
pois o banco de dados mantido por tal órgão não possui atualização
periódica, sendo notadamente improdutivas as diligencias realizadas.
Ressalto, por oportuno que, a atualização do cadastramento eleitoral
mediante emprego de biometria ainda encontra-se em curso, afigurando-
se, por ora, incipiente no Estado de São Paulo.
Subsistentes, pois, as presentes razões para o indeferimento da diligência.
No mais, providencie o autor o recolhimento da condução do oficial de
justiça para citação nos endereços da pesquisa Bacenjud a fls. 69/71,
agora em fase de execução.
No mais, com relação ao pedido de novo bloqueio, questão já decidida
nos autos (fls.241).
Assim, manifeste-se autor dando prosseguimento ao feito.
Na inércia, aguarde-se mais 30 dias, eventual manifestação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após, intime pessoalmente, o requerente, para em 5 dias, dar andamento
ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1o do NCPC.
Int”.
2. A parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão agravada,
“para que se proceda nova tentativa de bloqueio via BACENJUD, bem como seja realizada
a pesquisa de endereço por meio do SIEL”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, tendo em vista que o agravado não foi localizado
nos endereços diligenciados nos autos até o presente momento.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível a renovação do pedido de expedição de
ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do
executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo
razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática,
por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio
da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou
condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos
termos do art. 921, III, CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação, para casos análogos, aplicáveis à
espécie, dos julgados extraídos dos sites:
(a)
do
Eg.
STJ:
(a.1)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou
todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos
interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a
justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2.
Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on
line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3.
Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de
penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a
ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da
Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de
bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou,
ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da
diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela
legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro
lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em
relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento
da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na
hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior.
6. Recurso especial parcialmente provido” (2a T, REsp 1267374/ PR, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 07.02.2012, DJe 14.02.2012, o destaque não consta do original);
(a.2) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR
EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS. PENHORA ON LINE
FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma, ao julgar
o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011),
decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de
dinheiro através do Sistema BacenJud. No ordenamento jurídico pátrio, não há
nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do BacenJud, em
seu art. 13, § 2o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o
mesmo executado, no mesmo processo. 2. Recurso especial provido” (2a T, REsp
1273341 / MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011, o
destaque não consta do original) e (a.3) “AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, DO CPC/73.
OMISSÃO.
AUSENTE.
PENHORA
ONLINE.
RENOVAÇÃO
DO
PEDIDO.
POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DESDE
QUE DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OUTRA
PARTE. SITUAÇÃO FÁTICA. CONTA ANTERIOR IMPENHORÁVEL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO Vistos,
etc. Trata-se de agravo interposto por UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL -
ULBRA em face da decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. As questões colocadas no recurso de
agravo de instrumento foram analisadas de maneira clara e, igualmente, fundamentadas,
não havendo qualquer retificação a ser feita. Consagra, o artigo 131 do CPC, o inarredável
princípio do livre convencimento do juiz, que desvincula o julgador das razões suscitadas
pelas partes, não obstante a obrigatoriedade de fundamentar suas decisões. NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (e-STJ, fl. 152) No recurso
especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 535, 655, 655-A, do CPC/73,
sustentando a possibilidade de renovação da penhora online, independentemente da
comprovação do esgotamento de outros meios. Aduz, por fim, dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Passo a decidir. O recurso especial não
merece prosperar. Primeiramente, cumpre esclarecer que o juízo de admissibilidade do
presente recurso será realizado com base nas normas do CPC/1973 e com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado Administrativo n. 2/STJ. De início, a agravante aponta a tese de omissão
sustentando que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a ordem de preferência de
penhora. Alegou, pois, malferimento do artigo 535 do CPC/73. No tocante à alegada
negativa de prestação jurisdicional, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada. A propósito: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO.
CUSTAS
PROCESSUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
RESPONSABILIDADE
INTEGRAL
DA
PARTE
VENCIDA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser
sanado. 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à outra parte, por inteiro, responder
pelas custas e honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(EDcl no AgRg no REsp 1448042/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 - grifou-se) RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA (...) 1. Os
embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à
eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a
reapreciação do julgado. (...)". (REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda,
Terceira Turma, julgado em 15/02/2011) No caso dos autos, o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem foi claro ao examinar toda a matéria de direito suscitada pela agravante,
desse modo, embora rejeitados os embargos de declaração opostos, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. Verifica-se que o
Tribunal de origem não foi omisso nas proposições trazidas pela agravante, tendo
consignado que não era possível a realização de nova tentativa de penhora online, porque a
última, realizada a pouco menos de um ano, recaiu sobre conta impenhorável. Consoante a
jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas
as teses apresentadas durante um processo judicial, bastando que as decisões estejam
devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal. Assim já se decidiu em diversos julgados, dentre os quais:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. O
ÓRGÃO JURISDICIONAL NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR SOBRE
TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELAS PARTES SE IMPERTINENTES À
SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO DO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE
À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) II. O órgão julgador, como acentuado pelo entendimento pretoriano,
não é obrigado a se pronunciar sobre todos os temas, mas apenas acerca daqueles
relevantes e aptos à formação de sua convicção. (...) V. Agravo improvido. (AgRg no Ag
1232500/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 06/09/2010 -
grifou-se) É certo que esta Corte já se pronunciou no sentido de ser possível a
reiteração do pedido de penhora on-line por meio do Bacenjud, desde que observado
o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Confira-se: PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE
DINHEIRO.
BACEN
JUD.
DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA.
REITERAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. 1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do Tribunal de
origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência de dinheiro, por meio do
sistema Bacen Jud, somente pode ser feita uma única vez, mesmo que o resultado tenha
sido infrutífero, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de
diligenciador da Fazenda Pública credora. 2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp
1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a vigência da Lei
11.382/2006, não mais se exige a comprovação de exaurimento das diligências
administrativas para penhora por meio do Bacen Jud. 3. A lei (art. 655-A do CPC) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a
promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra
diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas
vezes quanto necessário. 4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei 6.830/1980,
segundo o qual a viabilização da penhora (mediante substituição ou reforço) pode ser feita
a qualquer tempo. 5. No atual estágio da legislação processual e material, o emprego do
aludido programa informatizado é privativo do Poder Judiciário, pois os representantes
judiciais da Fazenda Pública não possuem autorização legal para, a um só tempo, acessar
informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio, determinar a respectiva
constrição. 6. Desse modo, sendo a referida atribuição privativa de um determinado órgão
(na espécie, o jurisdicional), é de manifesta improcedência a afirmação de que o pleito
fazendário representa uma tentativa de transformar a autoridade judiciária em mero agente
diligenciador da parte processual. 7. A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração
da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário
obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo,
inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o
prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo. 8. Naturalmente, isso
não impede que, antes da renovação da pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública
credora promova as diligências ao seu alcance, para localização de outros bens.
Porém, conduta dessa natureza (comprovação do exaurimento de outras diligências)
não pode ser exigida como requisito para fins de exame judicial do pedido iterativo
da tentativa de penhora por meio do Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de
maneira oblíqua, fazer retornar orientação jurisprudencial ultrapassada. 9. Recurso
Especial provido. (REsp n. 1.199.967/MG, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 4/2/2011 - grifou-se) Na espécie, o Tribunal de origem
consignou que: É sabido que o anterior deferimento do pedido de penhora on line não
afasta a pretensão do exequente, ora agravante, de ter renovada a diligência para a
busca da satisfação do seu crédito. No entanto, no caso, a penhora, através do
BACENJUD, foi deferida há pouco mais de um ano, consoante se vê na decisão à fi.
73. A decisão é datada de 15/08/2014 e o novo pedido foi protocolado em junho de
2015 (fl. 120). Como se vê, no caso, descabe ao judiciário, a cada ano que passa,
realizar tentativas de penhora on line, em processos que tal medida já restou
infrutífera, sem um mínimo de respaldo probatório de que poderá vir a surtir efeitos,
devendo, assim, o exequente, tentar, ao menos, fazer um mínimo de prova no sentido
de que a condição econômica da parte executada tenha se alterado e que a medida
poderá sair exitosa. Indefiro o pedido da parte exequente, tendo em vista que a penhora
online já foi realizada, tendo sido bloqueados valores considerados impenhoráveis, os quais
foram liberados à parte executada. Recentemente, também foi realizada consulta ao sistema
INFOJUD, sem êxito. (e-STJ, fl. 133 - grifou-se) Desse modo, estando o acórdão
estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, e diante da
proporcionalidade examinada no caso concreto, por já ter sido determinada a
penhora na mesma conta indicada pela agravante em momento anterior, sendo
posteriormente liberados os valores à parte agravada, em virtude da
impenhorabilidade, não ficou demonstrada alteração nessa situação fática. Como se
vê, resta patente que a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem exige a
análise das questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do caso concreto, o
que encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. Advirta-se, por fim, que eventual recurso
interposto contra este decisum estará sujeito às normas do CPC/2015, conforme Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Administrativo n. 3/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Intimem-se" (AREsp 910995, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJE 21/06/2017, o
destaque não consta do original); e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “PENHORA ON-
LINE - Indeferimento de novo pedido de bloqueio de numerário existente nas contas
bancárias em nome dos executados - Tentativa anterior infrutífera - Possibilidade de
alteração do saldo existente nas contas dos executados ante o decurso de mais de um
ano - Viabilidade de renovação da diligência - Decisão reformada - Recurso provido
para
este
fim”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0082709-49.2010.8.26.0000, rel. Des. Correia Lima, j. 22.03.2010, o destaque não consta
do original); (b.2) “EXECUÇÃO - Pedido de Nova Penhora "On Line" - Inexistência de
outros bens a serem penhorados - Anterior diligência realizada há menos de um ano -
Irrelevância - Nova diligência que se destinada a tornar efetiva a prestação
jurisdicional - Precedentes - Recurso provido” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0046174-92.2008.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 11.06.2008, o
destaque não consta do original) e (b.3) “Execução Penhora 'on line' - Renovação do
pedido Possibilidade, quando decorrido prazo razoável entre uma penhora 'on line' e
outra - Situação financeira do devedor que pode vir a sofrer alterações, as quais nem
sempre são facilmente averiguadas pelo credor, sobretudo se cuidando de numerários
mantidos em instituições financeiras Caso em que, atualmente, já se passaram mais
de nove meses da penhora anterior Repetição da providência Possibilidade Agravo
provido em parte. Execução - Diligência Agravante que objetiva a constatação, por
intermédio de oficial de justiça, do nome e CPF do locador dos imóveis por ela indicados,
bem como a intimação dos locatários para apresentarem cópia do contrato de locação
Descabimento Ônus do exequente” (23a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0100943-45.2011.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, j. 14.09.2011,
o destaque não consta do original).
4.2. Sem embargo de r. entendimento em sentido contrário,
filia-se à orientação de que a expedição de ofício para localização de endereços em nome
do devedor deve ser deferida, por ser medida de interesse da justiça (CPC, art. 399),
quando necessitar de intervenção judicial e depois de esgotadas as tentativas de obtenção
de dados pela via extrajudicial.
É de se ver que a expedição de ofícios voltados à obtenção de
endereços do réu mostra-se conveniente e adequada para garantia do direito de defesa e
respeito ao devido processo legal.
A não localização do réu nos endereços conhecidos pela parte
integrante do polo ativo justifica o deferimento do pedido de realização de diligências
perante o Sistema SIEL.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“AÇÃO DE EXECUÇÃO - PESQUISA DO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS NOS
SISTEMAS SERASAJUD, INFOSEG E SIEL - ADMISSIBILIDADE - Agravante
que não alcançará o desiderato sem a intervenção do Poder Judiciário - A efetiva
prestação jurisdicional é interesse social e, por isso, cabe ao juiz velar pela razoável
duração do processo e efetividade da jurisdição - Considerando a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
adequada solução dos litígios, inclusive da atividade satisfativa (art. 4o, CPC/2015),
somado ao dever de todos de colaborar com a Justiça (arts. 6o, 378 e 380, I,
CPC/2015), compete ao terceiro informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que
tenha conhecimento, bem como exibir os documentos que estejam em seu poder, tudo
em prol de efetiva e concreta prestação jurisdicional - Inteligência dos arts. 4o, 139, II,
378 e 380 e 438 do CPC/2015 - Demonstradas a viabilidade e a utilidade do pleito do
agravante
RECURSO PROVIDO” (23a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2127903-57.2018.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 01/10/2018, o
destaque não consta do original); (b) “Cobrança de despesas condominiais. Agravo de
instrumento. Busca de endereços para citação do réu por meio dos sistemas disponíveis
neste Tribunal de Justiça. Pesquisas de endereço realizadas pelos sistemas INFOJUD,
BACENJUD e RENAJUD. Tentativa de citação em todos os endereços encontrados
que
restaram
infrutíferas.
Pedido
do
autor
para pesquisas pelos
sistemas
SERASAJUD e TRE-SIEL com o recolhimento das devidas taxas. Pedido indeferido
em primeiro grau sob o argumento de que o primeiro sistema não teria função de
localizar endereços e
o
segundo
não
estava
disponível
naquele
juízo. Pesquisas necessárias para esgotar os meios de localização de endereço do réu e
evitar futuras alegações de nulidade em caso de eventual citação editalícia. Sistema
SERASAJUD que teve suas funções ampliadas e atualmente realizada busca
de endereço conforme Comunicado CG no 2.632/2017. Sistema TRE-SIEL que está
disponível aos juízos bastando o devido cadastramento pelo magistrado no
sistema SIEL, conforme Comunicado CG no 1.385/2016. Comunicado CG no
1413/2016 que estabeleceu a obrigatoriedade do uso dos sistemas e proibição do envio
de requisições em papel. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO” (34a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2086507-03.2018.8.26.0000, rel. Des. L. G.
Costa Wagner, j. 23/05/2018, o destaque não consta do original); (c) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Irresignação contra
decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa de endereço pelos sistemas
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL Tentativas de citação do executado nos
dois endereços conhecidos do exequente que restaram infrutíferas
Decisão
reformada para deferir a realização das pesquisas Aplicação dos artigos 256, §3°, e
319, §1o do CPC Recurso provido” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2014978-21.2018.8.26.0000, rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j.
28/03/2018, o destaque não consta do original) e (d) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Indeferimento
do
pedido
de pesquisa de endereços pelos
sistemas
Bacenjud,
Renajud,
Infojud
e Siel.
DESCABIMENTO: Tentativas de citação da executada que restaram infrutíferas.
Necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de informações.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (37a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2203778-96.2019.8.26.0000, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 15/10/2019,
o destaque não consta do original).
4.3. Na espécie: (a) houve tentativa de localização de bens
penhoráveis em nome da parte executada, por pesquisa realizada no sistema Bacenjud, em
19.03.2018 (fls. 178/179 dos autos de origem), parcialmente frutífera; (b) as diligências
para localização da parte executada nos endereços fornecidos nos autos restaram
infrutíferas (fls. 55, 97, 108, 118, 141/142 e 167 dos autos de origem) e (c) o MM Juízo da
causa indeferiu (c.1) o pedido de realização de nova pesquisa de bens no sistema Bacenjud,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169483-96.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pois a questão já havia sido decidida a fls. 141 dos autos de origem, a qual observou que
não houve comprovação da alteração na situação econômica do executado e (c.2) o pedido
de pesquisa de endereços para fins de localização do executado pelo Sistema SIEL foi
indeferido, sob a fundamentação de que “o banco de dados mantido por tal órgão não
possui atualização periódica, sendo notadamente improdutivas as diligencias realizadas”.
Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos
termos da orientação supra, de rigor o deferimento: (a) do pedido de renovação de
pesquisas via sistema Bacenjud, em nome da parte executada, para a localização de bens
penhoráveis, ante a diligência infrutífera realizada em 19.03.2018 e o decurso de prazo
razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática da
parte devedora e (b) do pedido de pesquisa de endereços para fins de localização do
executado pelo Sistema SIEL, por ser medida de interesse da justiça (CPC, art. 399),
quando necessitar de intervenção judicial e depois de esgotadas as tentativas de obtenção
de dados pela via extrajudicial.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, para reformar a r.
decisão agravada, para deferir os pedidos de renovação de pesquisa de bens no sistema
Bacenjud e de pesquisa de endereços para fins de localização do executado pelo Sistema
SIEL.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator